Tribunal: TJBA
Processo: 0514917-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514917-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS EDUARDO DOS SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Advogado(s)
:
RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA, MARIANA RICON SARTORI

ACORDÃO

Ementa:

Direito do Consumidor e Civil. Apelações Cíveis. Ação Indenizatória. Venda de Veículo com Quilometragem Adulterada. Vício Oculto. Danos Morais. Configuração. Indenização Devida. Quantum Indenizatório. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por consumidor que adquiriu veículo com quilometragem adulterada, circunstância não informada pelo vendedor, caracterizando vício oculto. O autor pleiteia indenização por danos morais em razão da frustração e do prejuízo experimentado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a adulteração da quilometragem do veículo configura vício oculto apto a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização fixada.

III. Razões de decidir

3.
A adulteração da quilometragem de veículo adquirido por consumidor configura vício oculto, pois compromete a real condição do bem e impede que o comprador tenha plena ciência de suas características no momento da compra.

4.
A omissão dessa informação relevante caracteriza prática comercial desleal, violando os princípios da boa-fé e da transparência que regem as relações de consumo.

5.
O dano moral decorre da frustração legítima do consumidor e do abalo sofrido em razão da aquisição de bem em condições diversas daquelas esperadas, independentemente de comprovação de prejuízo material.

6.
O valor da indenização deve ser suficiente para reparar o dano experimentado pelo consumidor e, ao mesmo tempo, desestimular condutas semelhantes por parte do fornecedor, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
reformando a sentença para reconhecer a responsabilidade da apelada pelo vício oculto e pela omissão de informações essenciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante, fixada em R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
0514917-85.2019.8.05.0001
, em que é apelante
LUIS EDUARDO DOS SANTOS PIRES

e apelado

BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator
.